Tribunal: TJMT
Processo: 1010218-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010218-87.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Casamento, Violência Doméstica Contra a Mulher]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MARCOS JOSE MELOZZI - CPF: 042.957.341-36 (AGRAVANTE), DIANDRA SCHUSTER DE MATTOS - CPF: 049.216.591-25 (AGRAVADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (REPRESENTANTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA POSSE E RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA – POSSIBILIDADE – EXEGESE DOS ARTIGOS 18, IV e 22, I DA LEI N. 11.340/2006 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não há qualquer ilegalidade na decisão que determinou a suspensão da posse e a restrição do porte de armas de fogo pelo agravante, pois a Lei n. 11.340/2006 estabelece, entre as medidas protetivas de urgência, as que foram deferidas pelo juízo singelo, conforme artigos 18, inciso IV e 22, inciso I.

II – Além da ausência de comprovação de que o recolhimento das armas de fogo causará risco à segurança pessoal ou patrimonial do agravante, os indícios de autoria e materialidade da ameaça praticadas contra a ex-companheira, ora agravada, são suficientes à manutenção das medidas protetivas deferidas pelo juízo singelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARCOS JOSE MELOZZI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Medida Protetiva de n. 1004202-72.2023.8.11.0015, manejada por
DIANDRA SCHUSTER DE MATTOS
, determinou a suspensão da posse e a restrição do porte de armas de fogo pelo agravante.

Para tanto, o agravante alega que não há lastro probatório robusto acerca da ocorrência do crime de vias de fato e ameaça de morte, razão pela qual as demais medidas protetivas deferidas em favor da agravada são suficientes, notadamente porque sequer tem contato físico com a requerida, já que todas as tratativas referente ao convívio com as filhas são intermediadas por sua irmã.

Afirma ser desproporcional e desarrazoada a medida de suspensão da posse e a restrição do porte de armas de fogo, especialmente porque é produtor rural e necessita das armas para assegurar a sua segurança pessoal e de toda a sua família e funcionários.

Ressalta que, em razão da atividade profissional desenvolvida, a legislação o autoriza a andar armado em toda a extensão de sua propriedade rural, sendo este mais um motivo para a suspensão das medidas deferidas pelo juízo
a quo
em favor da agravada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido, nos termos da decisão monocrática de id. 167924209.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 168680676, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 169120650, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a suspensão da posse e a restrição do porte de armas de fogo pelo agravante, como medida protetiva em favor da agravada.

O recurso não merece provimento, adianta-se.

Isso porque, não há qualquer ilegalidade na decisão que determinou a suspensão da posse e a restrição do porte de armas de fogo pelo agravante, pois a Lei n. 11.340/2006 estabelece, entre as medidas protetivas de urgência, as que foram deferidas pelo juízo singelo, conforme artigos 18, inciso IV e 22, inciso I.

Por oportuno, confira-se os dispositivos:

“
Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

[...]

IV - determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor.

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da
Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
”

Acerca deste assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria e a desta Corte de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA POSSE DE ARMA DE POLICIAL MILITAR. REQUERIMENTO EXPRESSO DA VÍTIMA PELA SUSPENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. 1. Havendo indícios mínimos da prática de fato típico em contexto de violência doméstica e de requerimento expresso da vítima pela suspensão da posse/porte de arma do agressor, que é policial militar, mantém-se a decisão do Juízo Reclamado que, nos autos da Medida Protetiva de Urgência, determinou motivadamente a suspensão da posse de arma do Reclamante. 2. A Lei Maria da Penha estabelece, entre as medidas protetivas de urgência, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, bem como autoriza a apreensão imediata da arma de fogo sob posse do agressor, consoante disposição dos artigos 18, inciso IV, e 22, inciso I. 3. Reclamação Criminal desprovida.”
(TJ-DF 07516160620208070000 DF 0751616-06.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2021, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – SITUAÇÃO DE RISCO APARENTE – SUSPENSÃO DA POSSE E RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22, INCISO I, DA LEI MARIA DA PENHA – PODER DE CAUTELA DO JUIZ – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora haja irresignação do agravante, a questão em tela não desafia qualquer providência no tocante à suspensão das medidas protetivas deferidas, uma vez que foram aplicadas com o intuito de se evitar novas investidas do agressor em face da agredida. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, pode o juiz aplicar a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com a comunicação ao órgão competente, conforme estabelece o art. 22, inciso I, da Lei 11.340/2006
.” (TJ-MT 10116869120208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Não bastasse, além da ausência de comprovação de que o recolhimento das armas de fogo causará risco à segurança pessoal ou patrimonial do agravante, os indícios de autoria e materialidade da ameaça praticadas contra a ex-companheira, ora agravada, são suficientes à manutenção das medidas protetivas deferidas pelo juízo singelo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que se faz nesta oportunidade, resta prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado à id. 169632653.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023